Tribunal: TJMT
Processo: 1027415-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027415-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELCY SANTOS DE MORAES - CPF: 924.158.571-49 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE HANSENÍASE. NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado que, após o encerramento do auxílio-doença, alegou ter permanecido com redução da capacidade laborativa em razão de sequelas decorrentes de hanseníase. O laudo pericial judicial, contudo, reconheceu a sequela e a limitação funcional do membro inferior esquerdo, mas afastou a existência de nexo causal ou
concausal
com a atividade laboral, por se tratar de moléstia de origem infecciosa, sem relação com o trabalho. O juízo de origem, com base no laudo técnico, indeferiu o benefício acidentário.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sequela decorrente de hanseníase, com redução funcional de
membro inferior, guarda nexo causal ou
concausal
com a atividade laborativa exercida, apto a ensejar a concessão de auxílio-acidente; e (
ii
) estabelecer se a mudança de função para atividade distinta configura, por si só, redução da capacidade laboral exigida pelo art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que a patologia do autor — sequela de hanseníase — é de natureza infecciosa, sem relação direta ou
concausal
com a atividade laboral anteriormente exercida.

4.
A
mera constatação de sequela funcional não é suficiente para concessão do benefício acidentário, sendo indispensável a demonstração de nexo causal ou
concausal
entre a patologia e o trabalho
.

5.
A
reabilitação profissional para nova função não implica, automaticamente, redução da capacidade laborativa nos moldes exigidos pelo art. 86 da Lei n. 8.213/91.

6.

A
legislação previdenciária exige prova técnica inequívoca da influência do trabalho no agravamento da lesão (nexo
concausal
), o que não se verifica no caso concreto
.

7.

A jurisprudência pátria, inclusive do STJ e deste Tribunal, reforça a necessidade de prova robusta do nexo causal
ou
concausal
para a concessão de benefício de natureza acidentária
.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício acidentário exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a enfermidade e a atividade laborativa, ônus que incumbe ao segurado."

"2. Laudo pericial técnico e conclusivo que afasta o nexo causal ou
concausal
prevalece na ausência de prova idônea em sentido contrário."

"3. A simples reabilitação profissional não configura, por si só, a redução da capacidade laboral exigida para concessão do auxílio-acidente."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC, art.
85, § 1
1
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP n.
1022912-45.2024.8.11.0003
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
07
.
08
.202
5
.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente
, postulado pela apelante
.

A
autora ajuizou ação previdenciária pleiteando a concessão de auxílio-acidente, alegando que,

após a cessação do benefício de auxílio-doença (NB 636.522.212-6) em 10
.
10
.
2021, permaneceu com redução da capacidade laborativa para a atividade que habitualmente exercia como auxiliar de vias permanentes.

Sustentou que,
foi diagnosticado com
mononeuropatia
dos membros inferiores não especificada (CID 10 G57.9), outras
mononeuropatias
dos membros inferiores (CID 10 G57.8) e lesão do nervo plantar (CID 10 G57.6), sequelas decorrentes de hanseníase, que o incapacitariam parcialmente para o exercício de sua atividade habitual.

Realizada perícia médica judicial, o perito concluiu que o autor é portador de sequela de hanseníase (CID B92), com redução funcional do membro inferior esquerdo em 50%, mas afirmou categoricamente que não há nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, por se tratar de doença de origem infecciosa, não relacionada ao trabalho.

O magistrado de primeiro grau, fundamentando no laudo pericial, julgou improcedente o pedido, por entender, ausente o nexo causal entre a patologia e o trabalho, não há fundamento legal para a concessão do auxílio-acidente postulado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que: a) o laudo pericial reconheceu a existência de sequela permanente e a redução da capacidade laboral para a atividade habitual; b) a atividade laboral contribuiu para o agravamento da patologia, configurando nexo
concausal
, expressamente amparado pelo art. 21, I, da Lei 8.213/91; c) a reabilitação profissional para função diversa reforça a existência da redução da capacidade laboral para a atividade que habitualmente exercia; d) subsidiariamente, caso não se reconheça a natureza acidentária da doença, requer a extinção do feito sem resolução do mérito, com remessa dos autos à Justiça Federal.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público manifestou ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Preliminar

Do
pedido
de remessa dos autos à Justiça Federal

O apelante formula pedido
de
extinção do feito sem resolução do mérito, com remessa dos autos à Justiça Federal,
sob o argumento de incompetência desta
Justiça
Estadual
.

A competência para julgamento da presente ação permanece com a Justiça Estadual. Isso porque, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, é de competência da Justiça Estadual julgar ações que envolvam benefício de natureza acidentária, ainda que figure como parte o INSS, autarquia federal.

A definição da competência se dá com base na natureza do pedido formulado na petição inicial.

No caso
dos autos
, a
demanda foi proposta com fundamento na existência de acidente de trabalho ou concausa entre a atividade e a sequela, com pedido de concessão de auxílio-acidente.

Ainda que o mérito tenha sido julgado improcedente por ausência de nexo, isso não altera a competência, pois esta é fixada de acordo com o pedido inicial e não em razão do resultado da perícia judicial

Portanto,
não se trata de hipótese de declínio para a Justiça Federal, pois não se está diante de benefício previdenciário comum (como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), mas sim de pretensão de natureza acidentária, cuja competência para julgamento permanece com a Justiça Estadual.

Ressalva-se, entretanto, a possibilidade de o interessado buscar, perante a Justiça Federal, a tutela de eventuais direitos de natureza previdenciária, caso entenda pertinente
.

Assim, rejeito a preliminar de declínio de competência arguida como pedido subsidiário.

Do mérito

Irresignad
o
com a sentença que julgou improcedente o pedido, sustenta
o
apelante, em síntese, que
o
laudo pericial
reconheceu a existência de sequela permanente e a redução da capacidade laborativa para a função habitual, e que haveria, inclusive, nexo
concausal
entre a atividade de auxiliar de vias permanentes e o agravamento do quadro clínico.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se há nos autos elementos capazes de demonstrar a existência de nexo causal ou
concausal
entre a enfermidade alegada pelo apelante e sua atividade laborativa habitual, a fim de justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

A perícia médica judicial, realizada por profissional
imparcial e especializado,
foi
enfátic
a

ao
concluir
que
a
patologia
apresentada
pelo autor - sequela
de hanseníase
-

é de origem infecciosa, sem relação de causalidade direta ou
concausal
com a atividade laborativa anteriormente exercida como auxiliar de vias permanentes
.

O perito ainda respondeu negativamente ao quesito específico sobre a relação entre a moléstia e o trabalho.

Vide Id 305735874, pág.9):

4. Levando em consideração a descrição do trabalho realizado como auxiliar geral de conservação de vias permanentes, que inclui esforço excessivo, condições difíceis de trabalho e movimentos repetitivos, o perito poderia detalhar como esses fatores laborais podem ter desempenhado um papel significativo nas doenças apresentadas pelo periciando?

R: NÃO. DOENÇA DO AUTOR DE ORIGEM INFECCIOSA

Não se verifica nos autos qualquer elemento capaz de infirmar as conclusões do perito judicial quanto à inexistência de nexo entre as sequelas apresentadas e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado.

Ressalte-se que, para a concessão de benefício acidentário, é imprescindível que a doença ou lesão guarde relação direta ou de concausa com o trabalho ou com acidente laboral. A mera constatação da enfermidade, por si só, não basta.

Ausente o nexo causal
ou
concausal

entre as moléstias incapacitantes e a atividade exercida, mostra-se indevida a concessão do benefício de natureza acidentária.

Nesse sentido é
o entendimento deste Regional
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes nos autos que comprovem o nexo causal,
concausal
ou técnico-epidemiológico entre as enfermidades alegadas e a atividade laboral desenvolvida pelo apelante, aptos a ensejar a concessão do benefício previdenciário de natureza acidentária. III. Razões de decidir: 3. A perícia judicial afastou expressamente a existência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas e as funções laborativas do autor, qualificando-as como degenerativas e adquiridas, sem vínculo com o trabalho. 4. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) reforça a inexistência de nexo laboral, sendo ônus do segurado a comprovação do fato constitutivo do direito. 5. A presunção do NTEP (nexo técnico epidemiológico) foi afastada por prova técnica idônea, sob contraditório, e não foram demonstrados elementos concretos que caracterizassem
concausalidade
. 6. O histórico previdenciário do autor revela a concessão de benefício de natureza não acidentária, corroborando a inexistência de vínculo entre as doenças e o labor exercido. 7.
Inexistente o nexo causal, não há que se analisar a presença de incapacidade laborativa para fins de concessão de benefício acidentário. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de benefício acidentário exige comprovação de nexo causal ou
concausal
entre a enfermidade e a atividade laborativa, ônus que incumbe ao segurado. 2. A conclusão pericial que afasta a existência de nexo, somada à ausência de outros elementos probatórios idôneos, impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário."

Dispositivos relevantes citados: Lei
n .
8.213/1991,
arts
. 59 e 42; CPC, art. 373,
I .

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 501; STJ, CC 152.002/MG, Rel.
Min .
Herman Benjamin; TJMT, N.U 0003921-28.2014.8 .11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/11/2021, publicado no DJE em 02/12/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10229124520248110003, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 07/08/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025)

A
inda que o autor tenha sido reabilitado para a função de auxiliar administrativo, a simples mudança de função não é, por si só,
suficiente para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei 8.213/91, sendo indispensável a comprovação de que a sequela decorre, ainda que parcialmente, de acidente ou atividade laboral, o que não foi demonstrado no caso concreto.

Do mesmo modo, a mera
possibilidade teórica de agravamento da condição de saúde em virtude do esforço físico do trabalho não é suficiente para configurar o nexo
concausal
, na ausência de prova técnica inequívoca neste sentido. A legislação previdenciária exige a demonstração objetiva de que a atividade contribuiu diretamente para o agravamento da lesão,
requisito não preenchido nos autos
.

Destarte, a sentença
recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A
prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a
ausência de nexo causal ou
concausal
, o que inviabiliza a concessão do benefício
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
,
e no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025